Tribunal: TJSP
Processo: 0019660-64.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - RE No 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 – DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - A CORREÇÃO MONETÁRIA E A TAXA DE

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - RE No 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 – DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - A CORREÇÃO MONETÁRIA E A TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVEM CORRESPONDER ÀS UTILIZADAS NA COBRANÇA DE TRIBUTO PAGO EM ATRASO – INTELIGÊNCIA DA LE No 10.175/98, QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DA SELIC PARA TAIS FINS – RETRATAÇÃO ACOLHIDA PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA No 905, DO STJ E AO TEMA No 810, DO STF.